Tribunal: CARF
Processo: 19613.734495/2021-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2018 a 31/12/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%. JUROS DE MORA INCIDENTES. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto contra acórdão que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada em face de auto de infração lavrado para exigência de multa isolada de 150%, prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003, aplicada em razão de compensação previdenciária não homologada, sob alegação de falsidade na declaração apresentada.
1.2. O auto de infração fundamentou-se na constatação de que os créditos declarados haviam sido anteriormente utilizados por empresa sucedida, em processo administrativo já julgado desfavoravelmente, sendo identificadas divergências nos valores, ausência de comprovação da origem dos créditos, e omissão reiterada a intimações.
1.3. A parte-recorrente alegou precipitação no lançamento da penalidade, por pendência de julgamento definitivo do crédito declarado, além de apontar pretensa inconstitucionalidade da multa, inexistência de dolo, desproporcionalidade da penalidade e aplicação indevida de juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A controvérsia envolve:
2.1.a) a legitimidade do lançamento da multa isolada prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003 antes da decisão definitiva sobre a homologação da compensação;
2.1.b) a caracterização de falsidade na declaração apresentada à Receita Federal do Brasil para fins de compensação previdenciária;
2.1.c) a incidência de juros de mora sobre a multa isolada; e
2.1.d) a possibilidade de redução do percentual da multa com base em retroatividade benigna ou princípios constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O recurso voluntário foi parcialmente conhecido, com exclusão das alegações de inconstitucionalidade, por força da Súmula CARF no 2, que veda ao órgão julgador administrativo a análise de inconstitucionalidade de lei tributária.
3.2. As teses recursais relacionadas à existência e validade dos créditos compensados foram consideradas alheias ao objeto do auto de infração, por já terem sido analisadas em processo administrativo específico, cujo resultado foi considerado definitivo pela autoridade de origem.
3.3. A jurisprudência do colegiado firmou entendimento no sentido de que a compensação com créditos previdenciários inexistentes ou já utilizados por empresa sucedida, declarada em GFIP como se legítimos fossem, caracteriza falsidade nos termos do §10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, legitimando a aplicação da multa isolada no percentual de 150%.
3.4. Não se acolheu a alegação de ausência de dolo, porquanto a falsidade na declaração se configurou pela apresentação de crédito sem liquidez e certeza, em duplicidade com utilização já indeferida, sem elementos que justificassem o equívoco.
3.5. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por apresentação de manifestação de inconformidade não impede o lançamento da multa isolada, desde que observado o rito legal e promovida a reunião dos processos para decisão conjunta, conforme art. 18, §3o da Lei no 10.833/2003.
3.6. A incidência de juros de mora sobre a multa isolada encontra respaldo legal nos arts. 61 da Lei no 9.430/1996 e 89, §10 da Lei no 8.212/1991, sendo devida desde o mês subsequente ao vencimento.
3.7. A pretensão de redução do percentual da multa com fundamento na retroatividade benigna prevista na Lei no 14.689/2023 não se aplica à multa isolada por falsidade prevista no §10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, diante da distinção de natureza jurídica entre esta e a multa de ofício qualificada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.734495/2021-27
ACÓRDÃO
2202-011.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOG & PRINT GRAFICA, DADOS VARIAVEIS E LOGISTICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2018 a 31/12/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO.
MULTA ISOLADA DE 150%. JUROS DE MORA INCIDENTES. PRETENSÃO DE
REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1.
Recurso
voluntário
interposto
contra
acórdão
que
julgou
improcedente manifestação de inconformidade apresentada em face de
auto de infração lavrado para exigência de multa isolada de 150%, prevista
no art. 18 da Lei no 10.833/2003, aplicada em razão de compensação
previdenciária não homologada, sob alegação de falsidade na declaração
apresentada.
1.2. O auto de infração fundamentou-se na constatação de que os créditos
declarados haviam sido anteriormente utilizados por empresa sucedida,
em processo administrativo já julgado desfavoravelmente, sendo
identificadas divergências nos valores, ausência de comprovação da origem
dos créditos, e omissão reiterada a intimações.
1.3. A parte-recorrente alegou precipitação no lançamento da penalidade,
por pendência de julgamento definitivo do crédito declarado, além de
apontar pretensa inconstitucionalidade da multa, inexistência de dolo,
desproporcionalidade da penalidade e aplicação indevida de juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A controvérsia envolve:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734495/2021-27
2
2.1.a) a legitimidade do lançamento da multa isolada prevista no art. 18 da
Lei no 10.833/2003 antes da decisão definitiva sobre a homologação da
compensação;
2.1.b) a caracterização de falsidade na declaração apresentada à Receita
Federal do Brasil para fins de compensação previdenciária;
2.1.c) a incidência de juros de mora sobre a multa isolada; e
2.1.d) a possibilidade de redução do percentual da multa com base em
retroatividade benigna ou princípios constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O recurso voluntário foi parcialmente conhecido, com exclusão das
alegações de inconstitucionalidade, por força da Súmula CARF no 2, que
veda ao órgão julgador administrativo a análise de inconstitucionalidade de
lei tributária.
3.2. As teses recursais relacionadas à existência e validade dos créditos
compensados foram consideradas alheias ao objeto do auto de infração,
por já terem sido analisadas em processo administrativo específico, cujo
resultado foi considerado definitivo pela autoridade de origem.
3.3. A jurisprudência do colegiado firmou entendimento no sentido de que
a compensação com créditos previdenciários inexistentes ou já utilizados
por empresa sucedida, declarada em GFIP como se legítimos fossem,
caracteriza falsidade nos termos do §10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991,
legitimando a aplicação da multa isolada no percentual de 150%.
3.4. Não se acolheu a alegação de ausência de dolo, porquanto a falsidade
na declaração se configurou pela apresentação de crédito sem liquidez e
certeza, em duplicidade com utilização já indeferida, sem elementos que
justificassem o equívoco.
3.5. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por apresentação de
manifestação de inconformidade não impede o lançamento da multa
isolada, desde que observado o rito legal e promovida a reunião dos
processos para decisão conjunta, conforme art. 18, §3o da Lei no
10.833/2003.
3.6. A incidência de juros de mora sobre a multa isolada encontra respaldo
legal nos arts. 61 da Lei no 9.430/1996 e 89, §10 da Lei no 8.212/1991,
sendo devida desde o mês subsequente ao vencimento.
3.7. A pretensão de redução do percentual da multa com fundamento na
retroatividade benigna prevista na Lei no 14.689/2023 não se aplica à
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734495/2021-27
3
multa isolada por falsidade prevista no §10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991,
diante da distinção de natureza jurídica entre esta e a multa de ofício
qualificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção das razões recursais e dos respectivos pedidos
referentes à (a) inconstitucionalidade, e (b) validade e correção do pedido de homologação
duplicado e que é objeto de outro processo e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Originariamente, a autoridade tributária rejeito pedido de compensação relativo à
contribuição previdenciária, por ter identificado os seguintes fatos jurídicos tributários e as
seguintes infrações:

a) Fato Gerador: Compensações efetuadas pela parte-recorrente com base em créditos
previdenciários declarados como decorrentes de recolhimentos indevidos ou a maior, apurados
em diversas competências do ano-calendário de 2013 e 2014, cujos respectivos PERDCOMPs
foram enviados entre os dias 06 e 28 de dezembro de 2018.
b) Infrações:
ab) Apresentação de declarações de compensação (DCOMP) com base em créditos sem
liquidez e certeza.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734495/2021-27
4
bb) Não comprovação da origem e da constituição dos créditos utilizados nas compensações,
mesmo após repetidas intimações no curso do procedimento fiscal, frustrando a diligência
administrativa.
cb) Divergência entre os valores declarados e os valores identificados pela Receita Federal do
Brasil, com base em seus sistemas internos e na Escrituração Contábil Digital da empresa.
c) Fundamentação Legal:
ac) Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), arts. 156, II e 170.
bc) Lei no 9.430/1996, arts. 5o, §3o, 61 e 74, §§ 1o, 2o, 5o e 6o.
cc) Lei no 11.457/2007, art. 26-A, I.
dc) Lei no 8.212/1991, art. 35.
ec) Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, arts. 65, §1o, 73, §1o, 74, 135, §§ 1o, 2o, 4o e 5o,
137 e 161.
fc) Lei no 9.784/1999, art. 36.
gc) Solução de Consulta Cosit no 96/2021.
d) Valores:
ad) Créditos previdenciários informados em PERDCOMP: R$ 2.734.359,02 (total dos valores
solicitados nos seis processos indicados).
bd) Créditos efetivamente reconhecidos após análise fiscal: R$ 952,94.
cd) Valor compensado indevidamente, sujeito a cobrança: diferença entre os valores
compensados e o crédito homologado (exato montante a ser apurado com base nos autos
de infração e demonstrativos anexos).

A motivação da autoridade fiscal, conforme consolidada na Informação Fiscal
2.984/2023 (fls. 118), aponta que o crédito alegado na manifestação de inconformidade foi
anteriormente requerido e utilizado por empresa sucedida, inscrita no CNPJ 03.113.360/0001-98,
por meio do PERDCOMP 269789429208021512162333. O referido crédito já havia sido objeto de
análise no processo administrativo 19679.722792/2016-06, que culminou em decisão desfavorável
à sua homologação, conforme registrado no Despacho Decisório de 9 de setembro de 2016.
Com base nessas constatações, a Equipe Regional de Compensação Previdenciária
da 8a Região Fiscal concluiu pelo não reconhecimento do direito creditório alegado no processo
atual, por inexistência de crédito líquido e certo passível de compensação.
A parte-recorrente foi cientificada da diligência e do resultado apurado, com
concessão de prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 15 do Decreto no
70.235/1972.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734495/2021-27
5
O contribuinte impugnou esse ato de constituição do crédito tributário, ao narrar
que a aplicação da multa isolada, prevista no art. 18, § 2o da Lei no 10.833/2003, se deu de forma
precipitada, uma vez que ainda pendia de apreciação, à época do lançamento, a Manifestação de
Inconformidade contra o despacho decisório que havia reconhecido apenas parcialmente o
crédito tributário declarado. Alegou, portanto, que não poderia ser exigida penalidade enquanto
ainda vigente discussão administrativa quanto à suficiência do crédito e à consequente
homologação das compensações.
Defendeu, com esse fundamento, que a autoridade lançadora deveria aguardar o
desfecho definitivo da controvérsia, pois a exigência fiscal estaria, no seu entender, fundada em
crédito tributário cuja exigibilidade encontrava-se suspensa por força da manifestação
tempestivamente apresentada.
Argumentou também que a ausência de decisão definitiva sobre a homologação das
compensações inviabilizava a própria base de cálculo da multa, comprometendo sua liquidez e
certeza, condição essencial à constituição válida do crédito tributário.
Em reforço à sua tese, apresentou decisões administrativas e judiciais, alegando
que a multa seria inconstitucional por ostentar caráter confiscatório, ofendendo o direito de
petição e a proporcionalidade. Defendeu ainda que a revogação do § 15 do art. 74 da Lei no
9.430/1996 afastaria qualquer base legal para imposição de penalidade similar sobre crédito
objeto de ressarcimento indeferido.
Sustentou, em tópico próprio, que eventual penalidade deveria observar os limites
da razoabilidade e ser reduzida a 100% , ou, subsidiariamente, a 75%, do valor do tributo, nos
moldes do que teria sido admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Acrescentou que a mesma
conduta não poderia ser penalizada duas vezes, pois a não homologação da compensação já
acarretaria, por si só, a imposição de multa de mora.
Ainda, rechaçou a existência de dolo, alegando que não houve demonstração de
qualquer intenção fraudulenta por parte da empresa, o que afastaria a caracterização de falsidade
e, por consequência, a multa qualificada. Por fim, impugnou a exigência de juros de mora sobre a
multa, sob alegação de ausência de fundamento legal.
Ao final, pediu o cancelamento integral da exigência fiscal ou, em caráter
subsidiário, a redução da penalidade aplicada.
O órgão julgador de origem houve por bem negar provimento à manifestação de
inconformidade, em acórdão assim ementado:

Assunto: Normas de Administração Tributária Período de apuração: 01/12/2018 a
31/12/2018 MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO ANTES DA DECISÃO DO PROCESSO
DE COMPENSAÇÃO. Nos termos do art. 142 do CTN, a lavratura do auto para a
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734495/2021-27
6
aplicação da multa isolada, prevista no art. 18, § 2o da Lei 10.833/03, é atividade
vinculada. A norma não impõe condição para o lançamento da multa em relação à
discussão administrativa sobre a não homologação ou homologação parcial das
compensações declaradas, exceto pela reunião em único processo para serem
decididas
simultaneamente,
caso
contestadas.
JURISPRUDÊNCIAS
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. As referências a entendimentos
proferidos em outros julgados administrativos ou judiciais não vinculam os
julgamentos administrativos emanados em primeiro grau pelas Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, salvo nos casos de decisão judicial
proferida no âmbito de Recurso Especial repetitivo ou de Recurso Extraordinário
com repercussão geral reconhecida, após a competente manifestação da
Procuradoria
Geral
da
Fazenda
Nacional
nesse
sentido.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. É vedado a autoridade
julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos normativos por alegações de
inconstitucionalidade ou ilegalidade. Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/12/2018 a 31/12/2018 APRESENTAÇÃO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário as reclamações e recursos
apresentados nos termos das leis reguladoras dos processos tributários
administrativos. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. Não se confundem nem se
misturam a multa de mora decorrente da quitação indevida de débitos tributários
com créditos inexistentes com aquela aplicada em decorrência da declaração de
compensação com falsidade. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA
ISOLADA. Sobre a multa lançada isoladamente incidirão juros de mora, calculados
pela taxa Selic, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento até
o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/12/2018 a
31/12/2018 MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE. Aplicar-se-á
multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido

O destinatário foi cientificado do resultado do julgamento, com acesso aos
documentos relacionados, pela abertura da mensagem da ciência na sua Caixa Postal, considerada
seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 09/05/2024, data em que se
considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea “b” do Decreto no
70.235/72 (fls 145), e interpôs o presente recurso voluntário em 09/06/2024 (fls. 147).
Inconformado com esse resultado, o recorrente interpôs o presente recurso
voluntário, no qual argumenta, inicialmente, que a aplicação da multa isolada foi precipitada, uma
vez que a compensação declarada se encontrava sob discussão administrativa no âmbito de
manifestação de inconformidade tempestivamente apresentada. Sustenta que, nos termos do art.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734495/2021-27
7
74, § 18, da Lei no 9.430/1996 e do art. 151, III, do CTN, a exigibilidade do crédito tributário estaria
suspensa até decisão definitiva, o que afastaria a legitimidade do lançamento da penalidade.
Aduz que a configuração do fato gerador da multa, qual seja, a não homologação da
compensação, somente ocorreria com decisão administrativa definitiva, inexistente à época da
lavratura do auto de infração. Invoca, para tanto, os artigos 113, § 1o, e 116, II, do CTN, além do
art. 112 do mesmo diploma legal, para sustentar a aplicação de interpretação mais favorável ao
contribuinte, diante da dúvida quanto à ocorrência do fato gerador.
Em reforço à tese, transcreve jurisprudência do TRF da 4a Região que reconhece a
impossibilidade de cobrança da multa isolada antes do julgamento definitivo do crédito
compensado, especialmente diante da prejudicialidade entre a decisão sobre a compensação e a
validade da penalidade.
Prosseguindo, a parte-recorrente argumenta que a multa por compensação não
homologada possui natureza confiscatória e viola o direito de petição previsto no art. 5o, XXXIV, da
Constituição Federal. Invoca julgados do TRF da 4a Região e parecer da Procuradoria-Geral da
República no RE no 796.939/RS, propondo tese de inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, quando a penalidade é aplicada com base apenas na não homologação, sem
comprovação de má-fé.
Defende também que a imposição da multa implica dupla penalidade sobre o
mesmo fato, pois à não homologação da compensação já incide multa de mora, configurando
violação ao princípio do non bis in idem. Alega que ambas as penalidades se fundam na mesma
base de cálculo e têm como fato gerador essa conduta, o que tornaria a penalidade ora combatida
indevida.
No tocante à qualificação da multa em 150%, sustenta que não houve qualquer
falsificação ou conduta dolosa por parte da contribuinte. Alega que o crédito compensado
pertencia à empresa sucedida e que a omissão dessa informação na declaração foi equívoco
material, sem intenção fraudulenta. Argumenta que a mera ausência de resposta a intimações não
é suficiente para presumir dolo, citando precedente do CARF e a Solução de Consulta Interna
COSIT no 7/2019, que exigiria a demonstração de conduta intencional para justificar o
agravamento da penalidade.
Por fim, pleiteia, ainda que subsidiariamente, a redução da multa ao patamar de
100% ou 75%, com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco,
bem como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Argumenta também pela
inaplicabilidade de juros de mora sobre a multa de ofício, por ausência de previsão legal específica
para tanto.
Ao final, pediu o provimento integral do recurso, com o consequente cancelamento
do auto de infração e arquivamento da exigência fiscal.
É o relatório.

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734495/2021-27
8
VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria a seguir indicada.
Nos termos da Súmula CARF 2, “o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, não se conhece de alegação de inconstitucionalidade de multa, por
violação da proibição do uso de tributo com efeito de confisco.
Ademais, o acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação da multa isolada
lançada com fundamento no art. 18 da Lei no 10.833/2003, aplicada em razão de suposta falsidade
na declaração de compensação. Demais matérias suscitadas na impugnação, especialmente
aquelas voltadas à legitimidade do crédito declarado e à suficiência dos elementos
comprobatórios, não foram objeto de apreciação por parte da autoridade julgadora de origem.
Segundo registrado na fundamentação, entendeu-se que tais temas haviam sido definitivamente
decididos no processo administrativo no 19613.723574/2021-11, relativo à análise do direito
creditório e da homologação da compensação, o que afastaria interesse processual e necessidade
de nova decisão a seu respeito no presente feito.
Por sua vez, o recurso voluntário traz diversos argumentos que, embora
formalmente apresentados contra o lançamento da multa isolada, guardam relação direta com a
validade ou suficiência do direito creditório, tais como a existência do crédito da empresa
sucedida, a alegada boa-fé no preenchimento da DCOMP, a ausência de dolo e a tese de eventual
erro material. Embora essas questões guardem pertinência com o contexto da declaração de
compensação, elas não foram enfrentadas pela DRJ no julgamento recorrido, sendo remetidas,
expressamente, ao processo de compensação a que se referem os mesmos fatos.
Nesse cenário, os argumentos do recurso voluntário que se limitam a contestar, sob
nova ótica, aspectos do direito creditório ou da legitimidade da compensação declarada não
encontram campo de devolução no presente feito, cuja lide está delimitada à legalidade da multa
isolada por suposta falsidade na declaração. O conhecimento do recurso deve, portanto,
restringir-se aos pontos efetivamente enfrentados na decisão recorrida, especialmente quanto à
aplicação da penalidade prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003 e aos consectários dela
decorrentes.
Em relação às razões recursais e aos pedidos remanescentes, nos termos do art.
114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões
recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734495/2021-27
9

Da Diligência para Esclarecimentos Em análise preliminar do processo e da defesa
no bojo dos autos em que se discutiu o direito creditório pleiteado – PA
19613.723574/2021-11 – entendeu por bem este Relator diligenciar aqueles
autos para que a Autoridade responsável lançasse um novo olhar sobre o feito, e
propôs o sobrestamento dos presentes autos (apensados ao principal) até o
deslinde da diligência suscitada, de maneira a possibilitar sua análise conjunta.
Assim foi feito e, em cumprimento, a Equipe Regional responsável pela análise das
Compensações Previdenciárias acostou aos autos a Informação Fiscal no
2.984/2023, na qual informa que o crédito informado naquela Manifestação de
Inconformidade já foi utilizado pela empresa sucedida, que já o havia requerido.
Em cumprimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, abriu-se
prazo para o sujeito passivo manifestar-se sobre o resultado daquela diligência e
dessa Informação Fiscal, ocasião da qual se valeu para aduzir que, de fato, o
crédito requerido foi originalmente utilizado para a compensação dos débitos
apurados entre 01 e 11/2015, 03 e 04/2016, no bojo do Processo Administrativo
19679.722792/2016-06, entretanto, por lapso da Requerente, esses mesmos
débitos também foram incluídos no Programa Especial de Regularização Tributária
(“PERT”) em 2018 que é o que, ao fim e ao cabo, se busca reaver. Retornam os
autos para prosseguimento. É a síntese, apertada, do necessário para o
julgamento.
Sustenta a Impugnante ser precipitada a aplicação de multa isolada por
compensação não homologada, haja vista a existência de Recurso Administrativo
que ainda discute a existência e integralidade dos créditos nela declarados, de
maneira que deveria a Autoridade Fiscal ter aguardado o deslinde da controvérsia
no âmbito administrativo antes de lançá-la. Na mesma linha, entende a autuação
ilíquida e incerta na medida em que a Manifestação lá apresentada pode alterar
as bases imponíveis. A razão não lhe sorri, entretanto. Isto porque a análise do
direito creditório, no processo principal, não se confunde com o lançamento da
multa isolada, que lhe é conexo. Ademais, a aplicação da penalidade cabível é
atividade vinculada e obrigatória da Autoridade Administrativa, às vistas do art.
142 do Código Tributário Nacional (CTN)1 . Nesse contexto, a única exigência
processual que legalmente se faz é a reunião das peças contestatórias em um
único processo para serem decididas simultaneamente. Veja-se: Lei no 10.833/03
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (...) § 2o A multa isolada a que se
refere o caput deste artigo será aplicada no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro,
e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) § 3o Ocorrendo manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação e impugnação
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734495/2021-27
10
quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo, as peças serão
reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
(destaquei) De igual forma, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
também é inerente à impugnação do lançamento da multa isolada bem como da
Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório que lhe indeferiu
parte do crédito pleiteado, de acordo com o art. 151, III daquele codex2 e não se
confunde com a impossibilidade de lançá-lo, uma vez configurada a conduta
infracional. Por outro giro, a base imponível e o percentual a ser aplicado também
estão claramente definidos em seu § 2o, razões pelas quais não prospera
alegações de incerteza e iliquidez. Por fim, a necessidade de caracterizar a
conduta dolosa da Contribuinte – falsidade na declaração do sujeito passivo – é
critério legal do qual não se pode escusar. Tudo isso temos nos autos: processos
apensados para julgamento simultâneo na mesma sessão, multa aplicada nos
estreitos parâmetros legais e, como veremos adiante, a conduta dolosa
amplamente caracterizada pela ação fiscal. Portanto, não procedem as alegações
atinente à ilegitimidade e/ou precipitação da multa aplicada.

Ademais, embora tenha entendimento em sentido contrário, observo que a
orientação majoritária firmada no âmbito deste Colegiado considera qualquer discrepância nos
pedidos de compensação de contribuições previdenciárias como “falsidade”, passível de punição à
alíquota de 150%.
Restei vencido na matéria, e esta Segunda Turma firmou orientação no sentido de
que a simples apresentação de informações discrepantes consistiria, por si só, falsidade, a atrair a
aplicação da multa prevista no art. 89, § 10 da Lei 8.212/1991.
Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho de voto-vencedor, elaborado pela i.
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva:

A realidade jurídica da recorrente era a não existência de créditos líquidos e
certos. Ao declarar que os possuía, declarou fato falso, diverso da realidade
jurídica.
Ressalta-se mais uma vez que a lei não exige o dolo para aplicação da multa; as
infrações tributárias não exigem a investigação da intenção do agente. Se a
compensação indevida for identificada por falta de provas do pagamento, por
erros escusáveis de cálculo do crédito, entre outras hipóteses, não teremos a
aplicação da multa de 150%, por ausência de falsidade.
Mas no caso temos evidenciada a declaração em GFIP da existência de créditos
que se revelou falsa, de forma que a situação prevista na lei para a aplicação da
penalidade de 150% ficou configurada.

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734495/2021-27
11
Dessa orientação não divergiu o acórdão-recorrido.
Diante do exposto, e honrado o Princípio do Colegiado, rejeito o argumento.
Por fim, deixo de aplicar retroativamente legislação que limitou a multa qualificada,
à multa isolada, dada a distinção entre elas, e entre os parâmetros de controle alterados pela
legislação superveniente.
Confira-se:

Numero do processo: 10283.721614/2014-67
Turma: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 20 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Tue Sep 16 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2011 a 30/11/2011
[...]
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP COM FALSIDADE DE
DECLARAÇÃO.
Aplica-se multa isolada correspondente a 150% do valor das contribuições
previdenciárias compensadas indevidamente, quando comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo contribuinte. Para esse fim, a inserção em GFIP de
valores compensados que não correspondem a créditos líquidos e certos, sem
quaisquer justificativas plausíveis, particularmente se os alegados créditos, pelo
contexto fático, são falseados, caracteriza o elemento específico do falsear a
declaração e, consequentemente, impõe a multa isolada do §10 do art. 89 da Lei
8.212.
MULTA ISOLADA DE 150% DO ARTIGO 89, §10, DA LEI No 8.212.
PEDIDO
DE
REDUÇÃO
PARA
100%
POR
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
INAPLICABILIDADE POR DISTINÇÃO.
A Lei no 14.689, de 2023, que alterou o §1o do art. 44 da Lei no 9.430, não alterou
a aplicação da multa em dobro prevista no §10 do artigo 89 da Lei no 8.212, que
se relaciona com a duplicação do percentual previsto no inciso I do art. 44 da Lei
no 8.212. O §10 do artigo 89 da Lei no 8.212 tem por fundamento elemento
específico de falsear declaração GFIP procedendo com compensação de forma
inadvertida, sendo da espécie “multa isolada”, enquanto, de modo diverso e
distinto, a multa do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, alterado pela Lei no 14.689, é
da espécie “multa de ofício qualificada” relacionada com a proibição de condutas
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.714 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.734495/2021-27
12
de sonegação, fraude ou conluio. Por tais razões, não se aplica a redução da multa
do §10 do artigo 89 da Lei no 8.212 fundamentado na Lei no 14.689, de 2023,
tampouco no Tema 863 da Repercussão Geral do STF (RE 736.090), relacionados
com multa de ofício qualificada por sonegação, fraude ou conluio. A previsão do
artigo 14 da Lei no 14.689, de 2023, refere-se a crédito tributário apurado e não
ao débito indevidamente compensado que impõe multa isolada por elemento
específico de falsidade em GFIP em relação ao direito creditório declarado para
compensar falseado, conforme disciplina do §10 do artigo 89 da Lei no 8.212. No
Tema 736 da Repercussão Geral do STF, no julgamento conjunto do Recurso
Extraordinário no 796.939, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do
Código de Processo Civil, com a ADI no 4.905, ainda que em obiter dictum, foi
expressamente reputado como constitucional a multa isolada do art. 89, §10, da
Lei no 8.212, fundada em elemento específico do falsear declaração em ocasião
de compensação autodeclarada.
Numero da decisão: 2004-000.271
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, deixando de conhecer teses de confisco, para, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento. Assinado Digitalmente Leonam Rocha de Medeiros –
Relator Assinado Digitalmente Liziane Angelotti Meira – Presidente Participaram
da sessão de julgamento os julgadores Diogo Cristian Denny (substituto integral),
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti
Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído
pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.
Nome do relator: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção das
razões recursais e dos respectivos pedidos referentes à (a) inconstitucionalidade, e (b) validade e
correção do pedido de homologação duplicado e que é objeto de outro processo, e, na parte
conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 178
DF CARF MF
Original